Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711617-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: BELLINI BALDUINO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, ora executado/agravante, em face de decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido em seu desfavor por BELLINI BALDUINO FONSECA, ora exequente/agravada. A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de que os gravames constantes na matrícula do imóvel não impedem a penhora, nos seguintes termos: “A decisão de ID. 217327596 penhorou o imóvel de matrícula de n. 15154 (ID. 217127230). Lavrado o termo de penhora no ID. 217928193. A parte executada alega que a penhora do imóvel de matrícula 15154, correspondente ao Lote de Terreno no 2, da QL 1, Trecho 7, Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/NORTE), não se mostra útil para a efetividade da execução. Argumenta que o referido imóvel foi adjudicado pela própria executada em processo anterior, contudo, a adjudicação ainda não é definitiva em razão da interposição de embargos de terceiro pelos antigos proprietários, os quais questionam a validade da constrição judicial. Sustenta que a medida judicial encontra-se pendente de julgamento em grau de apelação, o que torna a penhora sobre o imóvel temerária e desproporcional. Afirma que a continuidade da execução sobre o bem pode configurar nulidade processual, violando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual. A executada ainda invoca precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), segundo os quais a penhora deve ser desconstituída quando demonstrada sua inutilidade para satisfazer o crédito exequendo. Além disso, questiona o valor executado, alegando que se trata de cumprimento provisório de sentença, sendo prematura a realização de atos expropriatórios antes da definição inequívoca do montante devido. Diante disso, requer a desconstituição da penhora ou, subsidiariamente, sua suspensão até a definição sobre a titularidade do imóvel. A parte exequente defende a manutenção da penhora como medida essencial à efetividade da execução. Argumenta que a executada não possui outros bens passíveis de penhora, conforme verificado em pesquisas realizadas nos autos, que apontaram a inexistência de relacionamento bancário e bens declarados no imposto de renda. Destaca que a empresa executada encontra-se ativa perante a Receita Federal, possui sede em área nobre da capital federal, mas não demonstra bens suficientes para saldar a dívida, o que, segundo sua argumentação, indicaria uma possível blindagem patrimonial. Ressalta que eventual levantamento da penhora inviabilizaria a execução, tornando-a ineficaz. Além disso, menciona que já houve o indeferimento de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto pela executada. Com relação aos embargos de terceiro, sustenta que a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito e que, apesar da interposição de apelação, não há qualquer decisão judicial determinando alteração na titularidade do imóvel. Argumenta que a existência dos embargos de terceiro não impede a continuidade da execução e que a parte executada vem se utilizando de diversas estratégias para evitar o cumprimento de suas obrigações. Assim, requer a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e o prosseguimento regular da execução, incluindo a realização dos atos de expropriação sobre o bem penhorado. Avaliação realizada no ID. 225511503. É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID. 218657672), de forma que a decisão de ID. 214698350, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, está plenamente eficaz. Em segundo lugar, conforme informado pela própria executada, a ação de embargos de terceiros ajuizada pelos antigos proprietários para desconstituir a adjudicação do imóvel realizada pela executada foi extinta sem análise do mérito (ID. 221814484), de modo que a pendência do julgamento do recurso de apelação interposta contra essa sentença não tem o condão de afetar, por ora, a penhora realizada nestes autos, já que não há qualquer alteração da titularidade do bem. Nesse sentido, rejeito a impugnação de ID. 217994307 e mantenho a penhora do imóvel. Vista às partes acerca da avaliação de ID. 225511503. Intimo a parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.” Irresignada, a parte Agravante sustenta que a adjudicação do imóvel, objeto do presente recurso, em seu favor nos autos da execução no 0052466-21.2008.8.07.0001 ainda não é definitiva, em razão da oposição de Embargos de Terceiro pelos antigos proprietários (Embargos de Terceiro no 0703862-26.2024.8.07.0001), o que torna a penhora temerária e desarrazoada. Aduz que a manutenção da penhora contraria os princípios da economia processual, da efetividade da execução e da proporcionalidade, pois pode implicar gastos e prejuízos desnecessários, além de impor constrições indevidas ao patrimônio do devedor. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a pendência de julgamento dos embargos de terceiro, o que torna incerta a disponibilidade do bem, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a penhora deve ser desconstituída quando demonstrada sua inutilidade em atender à finalidade executiva. Defende ainda que a penhora deve ser desconstituída diante da incerteza sobre o valor executado, uma vez que foi apresentado Agravo de Instrumento em face da decisão do juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Por fim, alega a existência de excesso à penhora, uma vez que o valor do bem penhorado é consideravelmente maior que o valor exequendo. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a desconstituição da penhora sobre o imóvel adjudicado, em razão da pendência de julgamento dos Embargos de Terceiro e do recurso de apelação interposto, considerando a incerteza sobre a titularidade definitiva do bem. Subsidiariamente, requer o levantamento ou a suspensão da penhora até a definição definitiva da titularidade do bem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Conforme exposto, o agravante requer o levantamento da penhora sobre o imóvel de matrícula 15.154, registrado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, bem que ele adjudicou no cumprimento de sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001. Fundamenta seu pedido na alegação de que a adjudicação em seu favor ainda não foi concluída, uma vez que os Embargos de Terceiro no 0703862-26.2024.8.07.0001 ainda não transitaram em julgado. No entanto, como bem ressaltado pelo juízo a quo, os Embargos de Terceiro mencionados, que supostamente impediriam a transferência do imóvel via adjudicação para o patrimônio do agravante/executado no cumprimento de sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001, foram extintos sem julgamento do mérito. Ademais, ainda que tenha sido interposto recurso de apelação contra essa decisão, não há qualquer informação sobre a concessão de tutela recursal antecipada que indique a possibilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, não há indícios de que a adjudicação em favor do executado/agravante deixará de se concretizar nos autos do cumprimento de sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001, o que autoriza a manutenção da penhora do bem em favor do exequente/agravado nos autos de origem. Além disso, quanto à alegada incerteza sobre o valor executado, destaca-se que o Agravo de Instrumento no 0749932-07.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 214698350), foi recebido sem efeito suspensivo (ID 218657672), permitindo o prosseguimento regular e irrestrito da execução. Por fim, a desproporção entre o valor do bem penhorado e o montante da dívida não impede a penhora, tampouco configura excesso de execução ou de constrição judicial. Na realidade, esse argumento poderia justificar apenas uma eventual substituição da penhora, conforme prevê o art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos autos originários, não foram indicados outros bens passíveis de constrição. Dessa forma, ao menos em uma análise preliminar, a penhora deve ser mantida em sua integralidade. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. (...) IV - O fato de o valor do imóvel penhorado ser muito superior ao débito exequendo não configura excesso de execução, notadamente quando não localizados outros bens penhoráveis de propriedade da executada. V - Incumbia à executada comprovar que a eventual substituição da penhora não causaria prejuízo à exequente, art. 847 do CPC, o que não ocorreu, por isso deve ser mantido o indeferimento do pedido. VI - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1403121, 07312718220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA E APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Se, após terem sido realizadas pesquisas para a localização de bens da executada passíveis de penhora em todos os sistemas disponíveis ao Tribunal, somente foi encontrado o imóvel objeto da penhora impugnada, não há se falar em excesso de execução, porquanto o bem constrito constitui o único meio para a satisfação do crédito reconhecido no título executivo judicial, finalidade última da fase de cumprimento de sentença. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1355622, 07083729020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito recursal. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2025 19:54:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora